Tribunal: STF
Processo: ARE 914463
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Repouso semanal remunerado. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.